Tribunal: TJES
Processo: 5000488-06.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-06.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID BRUNA PAIZANTE MARQUES e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Ingrid Bruna Paizante Marques e Daniel Pereira da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de recolhimento do preparo recursal, e majorou os honorários advocatícios em 12% em favor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. Os agravantes alegam
error in procedendo e in judicando
, defendem a nulidade da decisão por falta de análise de mérito, sustentam ausência de condições para arcar com a verba honorária majorada em razão do indeferimento da justiça gratuita e afirmam não terem sido intimados para apresentação de contrarrazões nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento da apelação; (ii) estabelecer se a majoração dos honorários advocatícios foi legítima, à vista da alegada incapacidade financeira dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo constitui requisito de admissibilidade recursal, e sua ausência acarreta deserção, impedindo o conhecimento da apelação (CPC/2015, art. 1.007 c/c art. 932, III).

4. A decisão monocrática que reconhece a deserção encontra respaldo legal, não configurando
error in procedendo
ou
in judicando.

5. Os agravantes foram devidamente intimados e apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, inexistindo vício procesual.

6. A majoração dos honorários advocatícios observou o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, que autoriza o aumento em caso de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de recolhimento do preparo recursal gera deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

9. É legítima a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso não é conhecido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007; 932, III; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (Recursos repetitivos).

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5000488-06.2022.8.08.0031

AGRAVANTES:
INGRID BRUNA PAIZANTE MARQUES e DANIEL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
oposto por
INGRID BRUNA PAIZANTE MARQUES e DANIEL PEREIRA DA SILVA
contra a r.
Decisão Monocrática
(id. 12851558) que majorou os honorários advocatícios em 12% ante o não conhecimento do recurso de Apelação Cível interposto em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Em suas razões (id. 13299925), os agravantes se insurgem contra a decisão que não conheceu do recurso de Apelação Cível por ausência de recolhimento do preparo recursal. Aduzem que a decisão incorreu em
error in procedendo
e
in judicando
, sendo devida sua anulação, pois a decisão não apreciou o mérito da apelação. Já em relação a decisão que majorou os honorários advocatícios, sustentam não possuírem condições para arcar com os valores majorados, ante o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Ainda, alegam não terem sido comunicados para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. Assim, pugnam pela reforma da decisão impugnada.

Contraminuta (id. 13529231) do Banco agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.
Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que não conheceu do recurso por deserção (id. 11641093), sustentando a ausência de julgamento de mérito da Apelação Cível interposta em id. 9780323.

No entanto, as razões do agravo interno beiram à falta de dialeticidade com a decisão, haja vista que o fundamento da decisão monocrática ora atacada está fincado na ausência de recolhimento do preparo recursal.

Por óbvio, cumpre destacar que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, e, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, a sanção para a falta de preparo é a deserção, configurando causa objetiva de inadmissibilidade, o que impede a análise de mérito do recurso.

Não bastasse, ao contrário do que afirma o agravante, o não conhecimento do recurso por deserção encontra amparo legal no art. 932, III c/c. 1.007, §, 4º, o que basta para a inadmissão do recurso por ser requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Superado esse ponto, em relação à majoração dos honorários advocatícios, constato que os agravantes foram devidamente intimados (id. 12343721) e apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração no Id. 12603713, não havendo que se falar em ausência de intimação.

Igualmente, não merece prosperar a alegação de ausência de condições financeiras para pagamento dos honorários majorados.

A decisão observou estritamente as diretrizes estabelecidas nos §§ 2° e 11 do Artigo 85 do Código de Processo Civil, elevando os honorários sucumbenciais para 12% em virtude do não conhecimento do recurso de apelação. Consoante o entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça,
“
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente
”
.

Não bastasse, neste caso, restou assentado que a miserabilidade jurídica das partes recorrentes restou infirmada pelo pagamento das custas iniciais, o que, inclusive, levou o não conhecimento do recurso de apelação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)